Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700341-16.2019.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., EDNA DE SOUZA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE SOUZA MARQUES MACEDO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 42022449, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator